Tribunal: TJMT
Processo: 1003381-51.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003381-51.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA - CPF: 380.905.201-97 (APELANTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), MUNDIAL TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 11.449.331/0001-20 (APELADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE NOVATA - CPF: 968.574.041-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO C/C PEDIDO LIMINAR – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMUNICAÇÃO DE ACORDO DAS PARTES NO CURSO DO PROCESSO – CLÁUSULA EXPRESSA QUE DÁ PLENA QUITAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA QUE PRETENDE A NULIDADE DA AVENÇA E DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE, SALVO PELAS VIAS PRÓPRIAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo a comunicação de transação realizada pelas partes, ao juiz cumpre tão somente realizar a atividade jurisdicional limitada ao exame externo do ato (delibação), verificando os requisitos de validade e eficácia, de modo que descabe promover alteração no acordo homologado judicialmente na ação de base, quando observadas as formalidades legais, salvo através de ação anulatória ou rescisória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003381-51.2016.8.11.0003

APELANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr
.
Luiz Antonio Sari
, que, nos autos da
Ação de Embargos de Terceiro c/c Pedido de Liminar no 1003381-51.2016.8.11.0003
ajuizada por

FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA
, homologou acordo realizado entre a autora e o advogado da parte

embargada
MUNDIAL TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - ME

e
julgou extinto o processo com julgamento de mérito
, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a Defensoria Pública alega que a sentença merece reforma
posto que atuou no presente feito como curadora especial do Réu, ALEXANDRA NOVATA, revel, citado por edital (
Id. 20925571
) e não participou do acordo entabulado.

Afiança que a sentença primeva extinguiu o feito, sem resolução de mérito,
“condenando a Apelada FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA ao pagamento de honorários sucumbências, a referida verba deverá ser paga aos representantes processuais de ambas as partes que figuram no polo passivo da demanda, eis que este foi o vencedor”.
(sic)

Assevera que “
ao entabular o acordo em tela, convencionando o pagamento da referida verba honorária apenas ao representante de uma das partes, ignorando o trabalho prestado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
viola normas e princípios de direito aplicáveis à espécie”.
(sic)

Diz que faz jus
“ao recebimento de honorários de sucumbência, ainda que atuando no
munus
de curador especial
,
não se mostra adequado o acordo formulado entre os Apelantes
,
que excluiu a Instituição do percebimento da referida verba”
. (sic)

Defende que
“é insuperável o
error in judicando
que incorreu a sentença guerreada, consoante razões fáticas e jurídicas que ora suscita, motivo pelo qual não deve prosperar, devendo ser anulada pelos Ínclitos Julgadores”.
(sic)

A par desses argumentos,
requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade do acordo entabulado e, por corolário, da r. sentença homologatória.

Contrarrazões não ofertadas conforme certidão de decurso do prazo acostada no Id. 121766694.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, a recorrente se insurge contra a r. sentença de Id. 121766681, na qual o d. Magistrado
a quo
julgou extinta a ação, com resolução de mérito, mediante homologação de acordo firmado pelas partes litigantes, cuja minuta encontra-se anexa no Id. 121766680, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC/15, condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais.

Para tanto, defende, em suma, que a sentença se mostra equivocada e deve ser anulada, porquanto homologou acordo em que a Defensoria Pública, na condição de curadora especial do outro requerido não fez parte, porquanto os honorários sucumbenciais também lhe são devidos.

Pois bem. Malgrado os esforços de argumentação da apelante, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser ratificada em todos os seus termos, pelas razões que passo a declinar.

Em breve contextualização, a presente demanda
trata-se
EMBARGOS DE TERCEIRO C/C PEDIDO LIMINAR, movido pela Apelada FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA, em face do Apelado MUNDIAL TRANSPORTES LOGISTICOS LTDA. ME e ALEXANDRE NOVATA, em razão de constrição do veículo M. BENZ/L 1318, placa GNJ6479, azul, ano/modelo 1988/1988.

Recebida a inicial, indeferiu-se a liminar pleiteada, determinando-se a citação dos Réus
.

Por sua vez a Apelada MUNDIAL TRANSPORTES LOGÍSTICAS LTDA – ME, compareceu nos autos apresentando contestação (Id. 54105534), não impugnada pela Autora.

Não tendo logrado êxito na citação regular do Réu ALEXANDRE NOVATA, procedeu-se com a sua citação ficta, via edital, sendo-lhe nomeado curador especial
a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

(ID 54105633), que apresentou contestação arguindo em síntese, a nulidade da citação editalícia e a perda do objeto, eis que as ações precursoras das constrições haviam sido extintas, o que foi impugnado pela Autora.

Ato contínuo, reconhecendo a perda do objeto o MM. Juiz
a quo

julgou extinto
o feito, sem resolução de mérito,
condenando a parte Autora
ao pagamento de honorários de sucumbência (Id. 54105659).

Irresignada, com o
decisum
a autora, ingressou com recurso de apelação, buscando a anulação da sentença, o que foi devidamente contrarrazoado pela requerida.

O recurso de Apelação interposto foi parcialmente provido, apenas para determinar a baixa da restrição junto ao RENAJUD do veículo (
Id. 59790997
).

O v. Acordão transitou em julgado em 18/12/2020 (
Id. 71403989
). Assim os autos retornaram ao juízo
a quo
.

Em seguida, o Apelado, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS, representante da Apelada MUNDIAL TRANSPORTES LOGÍSTICA LTDA – ME, requereu o cumprimento da sentença, executando a Apelada FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA, nos honorários de sucumbência fixados na r. sentença (
Id. 121766672
).

Ato contínuo, exequente e executada entabularam um acordo versando sobre o pagamento da verba sucumbencial, requerendo a sua homologação (
Id. 121766680
)
.

Em seguida, o MM. Juiz homologou a avença entabulada entre as partes (
Id. 121176681
).

Do teor do acordo, observa-se que as partes dão quitação plena a dívida executada ao mencionar
que ”a quantia acordada abrange todos os encargos relativos a honorários de sucumbência nestes autos, dando por quitada a presente dívida”
(sic).

É cediço que a transação apresentada pelas partes para homologação em Juízo é típico ato de direito material e não processual. Ela pertence à categoria dos negócios jurídicos, cuja validade depende dos requisitos do art. 104 do CC/02 (agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei) e da ausência das causas de invalidade (arts. 166 e ss. do mesmo diploma legal).

Vindo a transação aos autos, cumpre ao Juiz fazer o exame externo do ato (delibação), verificando os requisitos de validade e eficácia. Ausentes um destes requisitos, o Magistrado deixa de homologar o acordo.

Sobre o tema, menciona-se abalizada doutrina de Cândido Rangel Dinamarco,
in verbis
:

“(...) Obtida a transação pelas partes, cumpre ao juiz fazer apenas o exame externo do ato, que a doutrina chama delibação. Assim como o enólogo prova pequenas doses do vinho em busca da identificação de seu sabor e controle de qualidade, assim também o juiz permanece na periferia do ato autocompositivo,
em busca dos requisitos de sua validade e eficácia. São cinco os pontos que lhe cumpre verificar, a saber:
a) se realmente houve uma transação, (b) se a matéria comporta disposição (CC, art. 841), (c) se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, (d) se são capazes de transigir e (e) se estão adequadamente representados.
Esses pontos dizem respeito à
ordem pública
, e sua verificação constitui dever do juiz, quer as partes a hajam requerido ou mesmo de-ofício,
negando homologação ao ato se lhe faltar algum dos requisitos, um só que seja
.

Ao proceder a esse exame o juiz exerce atividade tipicamente estatal, caracterizada como jurisdição. É jurisdicional o ato homologatório, em oposição ao caráter, em oposição ao caráter negocial do ato a ser homologado. Somados, ambos produzem o mesmo resultado de uma sentença que efetivamente julgasse o meritum causae, e por isso é que o Código de Processo Civil [de 1973] os encaixa no tratamento dos atos judiciais portadores da resolução do mérito (art. 269, inc. III).

Mas é indispensável ter consciência de que
se trata de dois atos, de naturezas diferentes (um negocial e outro jurisdicional)
, cada um deles com o seu conteúdo.
Um deles, portador de uma solução negociada para o litígio.
Outro, dando a essa solução a mesma eficácia que teria a sentença que eventualmente julgasse a causa,
mas sem que possa o juiz interferir no conteúdo jurídico-material do ato submetido a exame e homologação.
E assim é que, mediante a técnica da definição legal desse conjunto de atos como uma resolução do mérito, o legislador obteve o resultado desejado: sem nenhuma discrepância, todos reconhecem que as sentenças homologatórias de transação, reconhecimento do pedido ou renúncia ao direito ficam cobertas pela autoridade da coisa julgada. (...)

A doutrina não costuma aprofundar-se no tema da transação feita na pendência de um processo, mas não homologada. Que ela não será um título executivo, isso é fora de dúvida, porque a lei só confere essa eficácia aos atos autocompositivos quando homologados (CPC [de 1973], art. 475-N, inc. III).
Mesmo sem ser homologada, todavia,
a transação é sempre uma transação e, como um negócio jurídico que é, produz seus efeitos próprios segundo a lei civil e vincula as partes.
Não tem aptidão a formar coisa julgada, porém, como exageradamente dizia o art. 1.030 do Código Civil de 1916. (...)”
(DINAMARCO, Cândido Rangel,
in
‘Fundamentos do Processo Civil Moderno’, Tomo II, págs. 1327-1328, 6a ed., 2010, Ed. Malheiros – grifei e negritei).

Percebe-se, pois, que o acordo levado à homologação em Juízo é ato negocial de direito material, inerente às partes. O Juiz realiza apenas o exame externo do ato (delibação), negando a homologação apenas quando ausente um dos requisitos.

Entretanto, frise-se, o Juiz não pode interferir no conteúdo jurídico do ato homologado, ou seja, não pode modificar as cláusulas do acordo (ato negocial das partes). A homologação limita-se a atestar a conformidade formal da transação com os ditames do direito.

Nesse sentido, segue orientação doutrinária:

“(...)
O ato homologatório constitui, pois, como ensina Pontes de Miranda, ato jurídico processual transparente, porque nada acrescenta ao ato homologado
, limitando-se a atestar a sua conformidade formal com os ditames do direito.
Dessa forma, como mera certificação formal, sem qualquer avaliação do conteúdo do ato jurídico homologado, é certo que
esse ato homologatório propriamente nada valora e nada decide.
Cinge-se a atribuir ao ato jurídico os efeitos típicos dos atos judiciais, porque aquele ato, na ótica do Estado, reveste-se dos requisitos formais necessários.

Com a homologação, o ato jurídico torna-se reconhecidamente
ato jurídico perfeito
.
(...)”
(
in
‘Novo Curso de Processo Civil’, Volume 2, Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, 2a ed. em e-bookbaseada na 2a ed. impressa, 2016, Ed. Revista dos Tribunais – Destaquei)

Portanto, não poderia mesmo o Magistrado singular decidir de forma diferente do que fora livre e consensualmente pactuado pelas partes.

A propósito do assunto, guardadas as pertinências dos casos, o entendimento do Juízo monocrático encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria e desta corte, que em casos tais afastam a possibilidade de alteração dos termos do acordo homologado judicialmente, nada impedindo, contudo, que a parte eventualmente lesada se utilize de ação própria visando a desconstituição dos seus termos, somente possível por meio de ação anulatória ou mesmo a rescisória. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMUNICAÇÃO DE ACORDO DAS PARTES NO CURSO DO PROCESSO – CLÁUSULA EXPRESSA QUE DÁ PLENA QUITAÇÃO AO CONTRATO PRIMITIVO – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA QUE PRETENDE ALTERAR OS TERMOS DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE
, SALVO PELAS VIAS PRÓPRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo a comunicação de transação realizada pelas partes, ao juiz cumpre tão somente realizar a atividade jurisdicional limitada ao exame externo do ato (delibação), verificando os requisitos de validade e eficácia, de modo que descabe promover alteração no acordo homologado judicialmente na ação de base, quando observadas as formalidades legais, salvo através de ação anulatória ou rescisória”.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00107740720178110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - PLEITO DE NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – IMPOSSIBILIDADE – ANULAÇÃO QUE EXIGE AÇÃO PRÓPRIA – INCIDÊNCIA DO ART. 966, § 4o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Discussão acerca de eventual nulidade do acordo homologado que deve ser deduzido em ação própria. Precedentes: AgRg no REsp. 1.118.946/SC, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 25.9.2009 e AgRg no REsp. 1.057.402/BA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23.4.2009. [...] ( SEC 8.903/EX, Rel. MinistroNAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018)”
(TJ-PR - APL: 00015626320108160037 Campina Grande do Sul 0001562-63.2010.8.16.0037 (Acórdão), Relator: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 08/03/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO EM AÇÃO ANTERIOR. RENÚNCIA EXPRESSA.
DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA AÇÃO REFERENTE AO CONTRATO TRANSACIONADO. OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA. RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA PELO APELANTE. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 337, § 1o, 2o E 4o, DO CPC. CAUSAS QUE APRESENTAM IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA PRIMEIRA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 485, INCISO V, DO CPC/15. ACOLHIMENTO DA PREFACIAL.”
(TJ-RN – AC: 20170044736 RN, Relator: Desembargador Vivaldo Pinheiro, Data de Julgamento: 11/12/2018, 3a Câmara Cível)

“APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO POSSUI FORÇA DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA OBJETO DO ACORDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS.
1 – Nas ações em que a causa de pedir já foi objeto de acordo celebrado entre as mesmas partes, a rediscussão da matéria só é possível através de ação rescisória, visto que a transação judicialmente homologada possui força de coisa julgada.
2 – Cabe ao Órgão recursal majorar a verba honorária fixada pelo juiz sentenciante, em face do trabalho adicional decorrente do recurso, nos termos do § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA.”
(TJGO, Apelação (CPC) 5118598-20.2018.8.09.0178, Rel. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, julgado em 14/11/2018, DJe de 14/11/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a r. sentença fustigada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022